Tribunal: TJPA
Processo: 0804260-75.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804260-75.2023.8.14.0015

APELANTE: AFONSO ENRIQUE SILVA DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO COM READEQUAÇÃO OFICIOSA DA PENA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 28 dias-multa, pela prática de três crimes de roubo majorado (art. 157, §2º-A, I, c/c art. 70 e 71 do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com a negativação das circunstâncias judiciais, foi devidamente fundamentada; (ii) verificar a necessidade de readequação da pena diante da aplicação cumulativa do concurso formal e da continuidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativação das circunstâncias do crime encontra respaldo na maior audácia e destemor demonstrados pelo agente, evidenciados pela invasão de estabelecimento comercial e residência das vítimas, conforme jurisprudência do STJ.

4. A consideração de maus antecedentes e reincidência na dosimetria da pena é válida, evitando-se o
bis in idem
, nos termos da jurisprudência do STJ.

5. Verificada a aplicação indevida simultânea de concurso formal e continuidade delitiva, impõe-se a correção de ofício para aplicar apenas o aumento previsto no art. 71 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido, com readequação oficiosa da pena.

Tese de julgamento:
1. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentadas, autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 2. Na ocorrência de continuidade delitiva, afasta-se o concurso formal para evitar bis in idem, aplicando-se apenas a regra do art. 71 do Código Penal.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, 65, III, d, 70, 71, e 157, §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 583.384/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18.08.2020; STJ, HC n. 188.086/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07.02.2017; STJ, AgRg no HC n. 610.352/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.08.2021; STJ, EDcl no AREsp n. 2.167.841/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 30.10.2024; STJ, HC n. 481.308/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 05.02.2019; STJ, AgRg no HC n. 737.897/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 08.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, com readequação oficiosa da pena, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 20 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Afonso Enrique Silva de Lima apela de sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA que o condenou à pena de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 28 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º-A, I, (3x) c/c art. 70 e 71, do Código Penal (ID 16507944).

O apelante requer a reforma e consequente redimensionamento do cálculo dosimétrico, pugnando pela aplicação da pena-base no mínimo legal ou em patamar próximo a ele, sob alegação de fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais negativadas (ID 16507955).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 16507958), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 19826315).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A insurgência recursal cinge-se à reforma do cálculo dosimétrico, com redução da pena-base ao mínimo legal ou próximo ao mínimo quanto à prática do 2º roubo (vítimas: Fabiel e Nilcilenne) e 3º roubo (vítimas: Daniele, Diney e Luam) sob alegação de fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais.

No ponto, verifica-se que a pena basilar pela prática dos crimes de roubos em referência foi fixada acima do mínimo legal com a negativação de duas vetoriais referentes aos
antecedentes e circunstâncias do crime
, nos seguintes termos:

(...)

4.2. FABIEL BLASER SANTOS e NILCILENTE SILVA ARAÚJO.

1ª Fase Em relação às circunstâncias judiciais (art. 59 do CP): Culpabilidade: o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo.

Antecedentes: O acusado apresenta antecedentes criminais, havendo 02 reincidências, ou seja, condenações definitivas anteriores à prática dos fatos descritos na denúncia. Assim, utilizo uma reincidência como agravante e outra nesta primeira fase da dosimetria por ser multireincidente o réu.

Conduta social: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.

Personalidade: não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la.

Motivos: o motivo do crime se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.

Circunstâncias do crime: Desfavorável, o acusado adentrou em estabelecimento comercial (panificadora), elemento apto para exasperar a pena-base.

Consequências do crime: normais à espécie. Comportamento da vítima: a vítima em nenhum momento colaborou à prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar. Assim, fixo a pena-base em 5 anos e 5 meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

2ª Fase Em relação às circunstâncias agravantes (CP, nos arts. 61, 62, 63 e 64) e atenuantes (arts. 61 a 66 do CP).

Na segunda fase da dosimetria, desse ser apontado que o réu apresenta contra si circunstância agravante, qual seja, da reincidência, por deter condenação anterior à crime inclusive do mesmo tipo penal, e tal agravante está prevista como imposta pelo art. 61, I, do Código Penal, porém também deve ser considerada a CONFISSÃO do réu (art. 65, III, d, CP), que embora haja jurisprudência no sentido de que para o multireincidente não possa ser feita a compensação, entendo razoável diante da confissão para elucidação dos fatos por parte do réu em juízo, razão pela qual fixo a pena intermediária em 5 anos e 5 meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

3ª Fase Em relação às causas de aumento e diminuição da pena:

Presente a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, tendo em vista que o crime foi cometido mediante arma de fogo, impondo maior temor à vítima e reduzindo quase que completamente a possibilidade de reação, tornando a conduta ainda mais grave e repreensível. Deste modo, confirmada a referida causa de aumento e ausentes causas de diminuição de pena, aumento a pena em 2/3, FIXANDO-A EM 9 ANOS DE RECLUSÃO E 20 DIAS MULTA.

CONCURSO FORMAL DE CRIMES: Em sendo aplicável a regra do concurso formal, prevista no artigo 70, do Código Penal, aumento a pena em 1/6 – quantum estipulado de acordo com o número de vítimas. ASSIM, FICA O RÉU CONDENADO A PENA DE 10 ANOS E 7 MESES DE RECLUSÃO E 23 DIAS-MULTA (ID 16507945 - Págs. 8/9)
.

4.3. DANIELE SANTANA SOUSA, DINEY SANTANA SOUSA e LUAM GONÇALVES PINTO

1ª Fase Em relação às circunstâncias judiciais (art. 59 do CP):

Culpabilidade: o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo.

Antecedentes: O acusado apresenta antecedentes criminais, havendo 02 reincidências, ou seja, condenações definitivas anteriores à prática dos fatos descritos na denúncia. Assim, utilizo uma reincidência como agravante e outra nesta primeira fase da dosimetria por ser multireincidente o réu.

Conduta social: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.

Personalidade: não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la.

Motivos: o motivo do crime se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.

Circunstâncias do crime: Desfavorável, o acusado invadiu a residência das vítimas horário matutino e as rendeu fazendo-as deitarem no chão, elemento apto para exasperar a pena-base. Consequências do crime: normais à espécie.

Comportamento da vítima: a vítima em nenhum momento colaborou à prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar. Assim, fixo a pena-base em 5 anos e 5 meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

2ª Fase

Em relação às circunstâncias agravantes (CP, nos arts. 61, 62, 63 e 64) e atenuantes (arts. 61 a 66 do CP).

Na segunda fase da dosimetria, desse ser apontado que o réu apresenta contra si circunstância agravante, qual seja, da reincidência, por deter condenação anterior à crime inclusive do mesmo tipo penal, e tal agravante está prevista como imposta pelo art. 61, I, do Código Penal, porém também deve ser considerada a CONFISSÃO do réu (art. 65, III, d, CP), que embora haja jurisprudência no sentido de que para o multireincidente não possa ser feita a compensação, entendo razoável diante da confissão para elucidação dos fatos por parte do réu em juízo, razão pela qual fixo a pena intermediária em 5 anos e 5 meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

3ª Fase

Em relação às causas de aumento e diminuição da pena: Presente a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, tendo em vista que o crime foi cometido mediante arma de fogo, impondo maior temor à vítima e reduzindo quase que completamente a possibilidade de reação, tornando a conduta ainda mais grave e repreensível. Deste modo, confirmada a referida causa de aumento e ausentes causas de diminuição de pena, aumento a pena em 2/3, FIXANDO-A EM 9 ANOS DE RECLUSÃO E 20 DIAS MULTA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES: Em sendo aplicável a regra do concurso formal, prevista no artigo 70, do Código Penal, aumento a pena em 1/5 – quantum estipulado de acordo com o número de vítimas. ASSIM, FICA O RÉU CONDENADO A PENA DE 10 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO E 24 DIAS-MULTA.

CRIME CONTINUADO E PENA DEFINITIVA DO CRIME DE ROUBO Por fim, os crimes de roubo foram cometidos em continuidade delitiva, aplico a pena mais grave do crime já que diversas e aumento em 1/5 (art. 71, caput, 1ª parte, CP - quantum estipulado de acordo com o número de crimes – 3x), e FIXO A PENA DEFINITIVA DE AFONSO ENRIQUE SILVA DE LIMA EM 13 ANOS DE RECLUSÃO E 28 DIAS MULTA (ID 16507945 - Págs. 9/11
)

Ao cotejar a motivação supra com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verifico que a negativação das vetoriais do art. 59 foi realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta.

No que se refere às
circunstâncias do crime
, as condições em que os delitos ocorreram evidenciam a ousadia do agente além da normalidade, especialmente considerando o horário em que as vítimas foram abordadas em sua residência, bem como a invasão de estabelecimento comercial — uma padaria — em outra ocasião.

Tal contexto revela maior destemor e audácia, legitimando a exasperação da pena-base em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, diante da maior censurabilidade da conduta e do
modus operandi
empregado, em consonância com a orientação jurisprudencial firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (
HC n. 583.384/SP
, Rel. Min.Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18/8/2020).

Do mesmo modo, quanto aos
antecedentes criminais
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “considerando a multirreincidência do agente, é possível a utilização de condenações pretéritas distintas, evitando-se o
bis in idem
, para justificar o aumento da pena-base ante a consideração desfavorável das circunstâncias judiciais dos maus antecedentes e da reincidência na segunda fase“ (STJ,
HC n. 188.086/SP
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 7/2/2017).

Sendo assim, diante da valoração idônea das circunstâncias judiciais, inexiste margem para fixação da basilar no mínimo legal, impondo-se a observância da Súmula 23 do TJPA, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Entretanto, convém ajustar a pena de forma oficiosa, pois na “ocorrência de concurso formal e continuidade delitiva, afasta-se o primeiro e aplica-se apenas o disposto no art. 71 do Código Penal, sob pena de
bis in idem
. Precedentes do STJ. (STJ,
AgRg no HC n. 610.352/RJ
,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17/8/2021;
EDcl no AREsp n. 2.167.841/MG
, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 30/10/2024 e STJ,
HC n. 481.308/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 5/2/2019).

Na espécie, o magistrado, após a fixação da basilar para os três crimes procedeu à fixação da reprimenda na última fase do cálculo dosimétrico nos seguintes termos:

CRIME CONTINUADO E PENA DEFINITIVA DO CRIME DE ROUBO Por fim, os crimes de roubo foram cometidos em continuidade delitiva, aplico a pena mais grave do crime já que diversas e aumento em 1/5 (art. 71, caput, 1ª parte, CP - quantum estipulado de acordo com o número de crimes – 3x), e FIXO A PENA DEFINITIVA DE AFONSO ENRIQUE SILVA DE LIMA EM 13 ANOS DE RECLUSÃO E 28 DIAS MULTA (ID 16507945 - Págs. 9/11)

In casu
, a pena fixada para o primeiro crime foi de 7 anos e 9 meses de reclusão e 18 dias-multa, enquanto para os demais delitos, desconsiderando-se o concurso formal, a fim de se evitar o
bis in idem
, restaram estabelecidas as penas de 9 anos de reclusão e 20 dias-multa para o segundo crime, e de 9 anos de reclusão e 20 dias-multa para o terceiro crime. Assim, diante da prática de três infrações penais, aplica-se a pena mais gravosa, com o respectivo aumento de 1/5, em razão da continuidade delitiva, nos termos do art. 71,
caput
, primeira parte, do Código Penal (v.g.
AgRg no HC n. 737.897/SP
, rel. Min. Olindo Menezes, Des. Convocado do TRF-1, Sexta Turma, j. 8/11/2022), ficando a pena final em 10 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, e 24 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, com readequação oficiosa da pena, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025